Tribunal: TJDFT
Processo: 0703812-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL. ICMS. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INAPLICABILIDADE. MÉRITO. INOVAÇÕES TRIBUTÁRIAS. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTENTES. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ERRO MATERIAL. RECONHECIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DA IMPETRANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO IMPETRADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Restando evidenciado que a parte embargante expõe as razões de seu inconformismo, apontando o alegado vício da omissão e contradição, o recurso deve ser conhecido para completa prestação jurisdicional, sendo que a análise da existência ou não dos vícios alegados demanda a apreciação no mérito do recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. No caso em exame, estão presentes os elementos da utilidade e necessidade, tendo em vista que o exercício da tutela jurisdicional se mostra como única forma de solucionar os supostos erro material e omissão apontados e o procedimento escolhido mostra-se adequado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Preliminar de Inadequação da via eleita rejeitada.
3. O acórdão registrou expressamente que não houve determinação de sobrestamento do feito pelo Supremo Tribunal Federal no bojo das ADIs 7066, 7070 e 7078, razão pela qual não há óbice no julgamento do recurso. Preliminar de sobrestamento rejeitada.
4. O acórdão apresentou fundamentação clara e concatenada no sentido de que a LC no 190/2022 trouxe verdadeiras inovações na seara tributária, devendo se submeter aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal.
5. Ao tratar da ilegitimidade ativa da impetrante, o acórdão foi claro ao indicar que a comprovação do pagamento do tributo deve ser verificada no momento em que requerida a restituição ou compensação dos valores cobrados e reconhecidos como indevidos, nos termos do artigo 166 do Código Tributário Nacional.
5.1. Ao reconhecer o direito à compensação/restituição, o acórdão apenas aplicou o entendimento sumulado quanto à impossibilidade de produção de efeitos patrimoniais pretéritos ao mandado de segurança, que devem ser reclamados por via própria.
6. A decisão judicial passada em julgado que reconhece a inexigibilidade do tributo extingue o crédito tributário, ao que a concessão da medida liminar em mandado de segurança é que suspende a sua exigibilidade.
7. No que concerne ao prequestionamento, o que se exige é ter sido a matéria que permitiria a apresentação dos recursos extraordinário e especial lembrada, ventilada pelas partes, não sendo exigida a manifestação explícita do órgão julgador sobre o tema.
8. Preliminares rejeitadas. Recurso da impetrante conhecido e parcialmente provido. Recurso do impetrado conhecido e não provido. Acórdão integralizado.